Tribunal: TJMT
Processo: 1025830-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025830-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 469.119.282-49 (APELADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), KEYWALDO VIEIRA NASCIMENTO - CPF: 020.660.071-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025830-78.2019.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: MARIA APARECIDA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA DE RELIGAÇÃO NO CAVALETE – FATURA PAGA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – TAXA INDEVIDA – DANO MORAL EXISTENTE – DEVER DE REPARAR – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

A suspensão injustificada no fornecimento de água gera direito à indenização por danos morais e à restituição da taxa de religação do serviço.

O valor da reparação deve ser fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025830-78.2019.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: MARIA APARECIDA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para determinar a devolução da taxa de religação de R$54,10, com juros a contar da prolação da sentença e correção monetária desde o desembolso, devendo a ré arcar com R$6.000,00 de danos morais, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante alega que suspendeu o serviço de água da apelada em razão da não quitação da fatura de fevereiro de 2019. Diz que isso ocorreu porque ela digitou de forma errônea o código de barras na hora do pagamento. Sustenta, portanto, a inexistência do dever de reparar.

Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia fixada para os danos morais.

Afirma também que não houve prejuízo material, uma vez que a taxa de religação era devida.

Contrarrazões no ID n. 62462980.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025830-78.2019.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: MARIA APARECIDA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que, apesar de estar adimplente, teve o serviço de água suspenso no final de agosto de 2018. Busca ressarcimento da taxa de religação e indenização por danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para determinar referida devolução e a ré condenada a arcar com R$6.000,00 de reparação.

Já esta argui ter havido erro de digitação do código de barras na hora do pagamento, o que fez com que continuasse pendente no sistema, e que, portanto, agiu em exercício regular de direito.

A fatura em questão é de junho de 2018, com vencimento em 18-6-2018, e paga em 15-6-2018 (Id n. 62459493 – pág. 5). Posteriormente a essa data, a concessionária procedeu à interrupção do serviço, ou seja, quando já quitado o débito, com taxa de religação cobrada na fatura de novembro de 2018 (Id n. 62459492 – pág. 1); ela não nega o corte no fornecimento de água, tampouco apresenta contraprova.

Ademais, na contestação reconhece que se trata da referida fatura e se reporta aos avisos de pendência (Id n. 62459493 – págs. 12/13) datados de julho e agosto de 2018. Evidentemente, essas Cartas de Cobrança só poderiam se remeter a eventuais débitos passados, e não futuros, como de fevereiro de 2019, por exemplo, que é objeto do Recurso.

Aliás, nelas constava a recomendação para serem desconsideradas se efetivado o pagamento. E uma vez que foi realizado, a apelada não tinha a obrigação de apresentar à ré o comprovante, e muito menos podia prever que havia erro no código de barras.

Dessa maneira, é flagrante o ato ilícito, imotivada a cobrança da multa por religação e devidos os danos morais, que, na hipótese, são presumidos (
in re ipsa
).

Quanto ao pedido alternativo de redução do montante indenizatório, p
or se tratar de suspensão de serviço essencial, os
R$6.000,00 fixados na sentença mostram-se razoáveis e atendem aos critérios do art. 944 do Código Civil, à jurisprudência e ao princípio da proporcionalidade.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA, DIANTE DO QUADRO INDICADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O Tribunal de origem constatou, à luz dos fatos e provas da causa, tanto a conduta ilícita da parte agravante (ao cobrar valor maior do que o devido e efetuar o corte no fornecimento de energia) como os danos morais sofridos pela parte recorrida (fls. 282/284). Assim, a modificação de suas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância.
3. O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado diante dos prejuízos narrados pelo acórdão recorrido
(fls. 282/284). 4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1436437/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019). (Sem destaque no original).

E desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO CALCULADO DE FORMA IRREGULAR – CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR MAIS DE UMA VEZ – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A falha na prestação de serviços públicos essenciais (suspensão no fornecimento), tais como energia elétrica, decorrente de cobrança irregular de débito configura ato ilícito e gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em sintonia ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(AP n. 0001186-27.208.8.11.0008, DJe 22/3/2019).

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro os honorários de 15% para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020